Tribunal: STF
Processo: Rcl 77692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jair Nelson Pilau em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    A parte embargante aponta a existência de suposto erro material no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “O processo, como se verifica, foi extinto porque o reclamante não teria juntado cópia do ato reclamado. 



    Data máxima vênia, o embargante vislumbra erro material, neste ponto, eis que há documento com movimentação processual completa (2o grau), no qual consta o levantamento da suspensão, desrespeitando, assim a ordem expressa do Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES.



    Pede escusas aqui, o reclamante, por não haver melhor explicitado que a movimentação processual de levantamento da suspensão não gerou documento assinado pelo Desembargador do processo, razão pela qual não juntou documento diverso.



    [...]



    O ato atacado, portanto, está consubstanciado, consequentemente, no evento 13 e seguintes do processo 5036110-95.2023.4.04.7100, nos quais houve o levantamento da suspensão determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes e a inclusão do processo em pauta de julgamento, desrespeitando o comando vigente de sobrestamento de todos os processos, em âmbito nacional, que versem sobre o Tema 1102, até julgamento final do RE 1.276.977.”



    Ao final, requer o acolhimento dos Embargos “para que seja sanado o erro material apontado, a analisado o ato atacado e, no mérito, seja dado procedência à presente ação”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Além disso, a simples movimentação processual relativa ao levantamento da suspensão da demanda pelo Tribunal de origem não é suficiente para justificar o ajuizamento de Reclamação, o que reforça a necessidade de extinção liminar do pedido por ausência de ato reclamado na espécie.



    Nessas circunstâncias, depreende-se que a parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos aclaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente